Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716167-87.2021.8.07.0020 RECORRENTE: EDUARDO ALLAN TAVEIRA RECORRIDO: AUTOMATIZE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA - ME, CARLOS RODNEY SANTOS PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. REJEIÇÃO. CAUSA DEBENDI. EMPRÉSTIMOS. JUROS EXORBITANTES. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do termo de confissão de dívida, em virtude da prática de agiotagem, e, consequentemente, determinou o recalculo da dívida originária. 2. A sentença acolheu parcialmente os embargos à execução apresentados pelo embargante/apelado, que negou a existência dos valores apontados no título executivo. O recorrente alega ausência de comprovação do excesso de execução, dos juros e da nulidade de contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo extrajudicial possui validade como título executivo, à luz da ausência de comprovação da causa subjacente e da inexistência de registros claros sobre os alegados empréstimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na situação de insuficiência patrimonial do executado admite-se os embargos à execução sem garantia do juízo, com base na garantia constitucional da ampla defesa. 4.1. Aplica-se a ressalva disposta no parágrafo único do art. 521 do CPC, verbis: "a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". 5. Constata-se que as renegociações e o contrato de confissão de dívida foram utilizados para ocultar o vício do negócio jurídico e dissimular a prática de agiotagem, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme termos do art. 3o da Medida Provisória n.o 2.172-32/2001, uma vez demonstrada a verossimilhança da alegação de prática de usura. 6. A análise das provas apresentadas nos autos corrobora a versão do apelado de que os pagamentos realizados excederam os valores originalmente devidos. 6.1 Incumbia ao embargado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico subjacente ao título executivo extrajudicial, especialmente por se tratar de valores elevados. 7. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça confirmam que, em casos de ausência de comprovação da causa debendi em título executivo extrajudicial, é possível o reconhecimento da sua nulidade (Acórdão 1933262, TJDFT; Acórdão 1811690, TJDFT). 8. Correta a sentença recorrida ao declarar a nulidade do termo de confissão de dívida e, consequentemente, ao determinar o recalculo da dívida originária e acolher em parte os embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A estipulação de juros abusivos compromete a higidez do negócio jurídico, uma vez que o objetivo do contrato se desvia das normas imperativas estabelecidas, constituindo fraude à legislação e impondo a nulidade do termo de confissão de dívida." _________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 373, 167; Código de Processo Civil, arts. 525, §§ 4° e 5°; Lei n.o 1.521/1951, art. 4o, alíneas “a” e “b”; Medida Provisória n.o 2.172-32/2001, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958069, 0706223-50.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, TJDFT, j. 13.07.2023, p. 22/01/2025).” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível o prosseguimento dos embargos à execução, porquanto ausente a prestação de caução; b) artigos 525, §§ 4o e 5o, e 917, §3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de comprovação do excesso de execução, uma vez que a parte recorrida não teria declarado o valor que entende correto, bem como não teria apresentado demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, razão pela qual restaria configurada a preclusão consumativa in casu; c) artigo 49-A do Código Civil, argumentando ser ilícito o reconhecimento do instrumento de confissão de dívida como compensação de parte do pagamento do débito exequendo, tendo em vista que as transferências de valores se destinaram ao pagamento de relação jurídica diversa daquela firmada entre os litigantes; d) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Tece considerações a respeito da validade do contrato, da legalidade das cláusulas, dos juros e da correção monetária, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26.976. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 49-A do Código Civil e 525, §§ 4o e 5o, 917, §3o, e 919, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Igualmente não merece trânsito o recurso no que concerne às alegações de validade do contrato, da legalidade das cláusulas, dos juros e da correção monetária, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Também não cabe dar curso ao inconformismo quanto à interposição fundamentada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77335675 - Pág. 78. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024